Tribunal: TJDFT
Processo: 0745393-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se: a) o autor para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela EDITORA GLOBO (ID. 43475142); b) os réus para que se manifestem sobre a petição juntada pelo demandante (ID. 43680544 - Págs. 1/3). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15